Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729009-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EMBARGADO: RONALDO LEANDRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vinicius Passos de Castro Viana em face da r. decisão (ID 18683271) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerido pelo ora Embargante. Alega que a r. decisão restou omissa ao deixar de se pronunciar a respeito da expedição de ofício ao DF Legal, para que promovesse a derrubada da edificação no imóvel em litígio e proibisse novas construções no local. Pede que, reconhecido o vício, seja determinada a expedição do referido ofício. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Conforme se extrai da decisão embargada, a par de reconhecer como relevantes os fundamentos da r. decisão agravada quanto à preocupação ambiental na área objeto do litígio, houve expressa indicação de que a análise do caso demanda a devida instrução processual. Diante de tal fato, incabível seria fazer qualquer tipo de determinação ao órgão governamental responsável pela fiscalização da área, ainda mais com o objetivo de atender aos interesses particulares do ora Embargante. Acrescente-se que a r. decisão agravada conteve determinação de expedição de ofício ao DF Legal, para que prestasse informações atinentes ao cumprimento das funções institucionais daquele órgão. Registre-se não estar o juiz obrigado a se pronunciar a respeito de todos os pontos contidos nas alegações das partes, mas somente em relação àqueles relevantes ao convencimento dele. Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator